Tribunal: STF
Processo: RE 1511172
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGAÇÕES DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL E AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA RG Nº 660. RE Nº 636.553-RG/RS; TEMA RG Nº 445. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM CONSONÂNCIA AO QUE DECIDIDO PELO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



     



    “ADMINISTRATIVO. GAJ. SERVIDOR PÚBLICO. REVISÃO DE BENEFÍCIO DE PENSÃO. DECADÊNCIA. - A Administração terá o prazo de 5 (cinco) anos para proceder à revisão, contados da data em que foram praticados, decorrido o qual será o ato convalidado, não cabendo reavaliações, uma vez que operada a coisa julgada administrativa ou preclusão das vias de impugnação interna. - Hipótese em que houve pretensão da própria Administração revisar seu próprio ato mais de cinco anos após o recebimento dos proventos da mesma forma.” (e-doc. 82, p. 5).



    2. Opostos embargos de declaração, foram parcialmente providos, "apenas para fins de prequestionamento" (e-doc. 95).



    3. No recurso extraordinário, interposto com base na alínea “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação aos arts. 5º, incs. XXXV, LIV e LV, e 71, incs. III, da Constituição da República. 



    3.1 Afirma que o acórdão é nulo por não ter sido devidamente apreciada sua pretensão de prequestionamento, postulada por meio de embargos de declaração. Alega que a perfectibilização do ato de aposentadoria somente ocorre com o registro pelo Tribunal de Contas, inocorrendo fluência de prazo preclusivo ou decadencial em função disso (e-doc. 103).



    4. A parte recorrida, intimada, não apresentou manifestação (e-doc. 112).



    É o relatório. 



    Decido.



    5. A alegação de violação ao art. 5º, inc. XXXV, da Constituição da República (inafastabilidade do acesso e da adequada prestação jurisdicional) não merece prosperar. Houve a devida apreciação dos embargos declaratórios, embora tenha havido conclusão em sentido contrário aos interesses do recorrente. Nesse ponto, destaco o julgamento do ARE nº 740.877-AgR/DF, do qual consta a seguinte ementa:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Administrativo. 3. Alegação de ausência de prestação jurisdicional. Decisão fundamentada, embora contrária aos interesses da parte, não configura negativa de prestação jurisdicional. Precedente: AI-QO-RG 791.292 de minha relatoria, DJe 13.8.2010. 4. Afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, se dependente do reexame prévio de normas infraconstitucionais, configura ofensa reflexa à Constituição Federal, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. 5. Alegação de ofensa ao princípio da legalidade. Enunciado 636 da Súmula desta Corte. 6. Ausência de argumentos suficientes para infirmar a decisão recorrida. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 740.877-AgR/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 21/05/2013, p. 04/06/2013).



    6. Ainda neste ponto, cumpre destacar a decisão desta Suprema Corte no sentido de que "a questão da ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, quando há óbice processual intransponível ao exame de mérito, ofensa indireta à Constituição ou análise de matéria fática, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral" (RE nº 956.302-RG/GO, Rel. Min. Edson Fachin, j. 19/05/2016, p. 16/06/2016; Tema RG nº 895).



    7. Não merece provimento a alegação de violação ao art. 5º, incs. LIV e LV (devido processo legal, contraditório e ampla defesa). O Pretório Excelso, no julgamento do ARE nº 748.371-RG/MT (Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 07/08/2013, p. 1º/08/2013, Tema nº 660 do rol da Repercussão Geral), rejeitou a repercussão geral de alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    8. Quanto à controvérsia sobre a incidência do prazo decadencial previsto no art. 54 da Lei nº 9.784, de 1999, para a Administração anular ato de concessão de aposentadoria, rememoro que, no RE nº 636.553-RG/RS, leading case do Tema nº 445 do ementário da Repercussão Geral, o Supremo Tribunal Federal julgou a matéria de fundo objeto do presente recurso: a fixação do prazo de 5 (cinco) anos para que o Tribunal de Contas proceda ao registro dos atos de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, após o qual se considerarão definitivamente registrados.



    9. Na ocasião, ao concluir pela aplicabilidade do prazo decadencial de 5 (cinco) anos para anular ato concessivo de aposentadoria, esta Corte firmou a seguinte tese de julgamento:



    “Em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas.”



    (RE nº 636.553-RG/RS, Tema RG nº 445, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 19/02/2020, p. 26/05/2020).



    10. Nessa perspectiva, o entendimento representado pelo Tema nº 445 do ementário da Repercussão Geral vem sendo seguido por este Tribunal, conforme os seguintes acórdãos de ambas as Turmas:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRAZO. TRIBUNAL DE CONTAS. JULGAMENTO. ATO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA 445 - RG. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que, “em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas.” (Tema 445 da repercussão geral). 2. O acórdão recorrido divergiu desse entendimento. 3. Decisão que determina o retorno dos autos, para que o Tribunal de origem proceda a novo julgamento, com aplicação do entendimento desta Corte firmado no julgamento do RE 636.553-RG (paradigma do Tema 445), deve ser mantida. 4. Agravo interno a que se nega provimento.”



    (RE nº 1.307.821-AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 06/12/2021, p. 15/12/2021).



    “Agravo regimental em mandado de segurança. 2. Direito Administrativo. 3. Tribunal de Contas da União. Glosa de aposentadoria. Aluno-aprendiz. 4. Decadência. Ultrapassagem de 13 anos desde a instauração do processo. Precedente: RE-RG 636.553, de minha relatoria (tema 445). 5. Pretensão de eficácia prospectiva à nova orientação jurisprudencial. Improcedente. Princípios da segurança jurídica e da confiança legítima. Necessidade da estabilização das relações jurídicas. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental.”



    (MS nº 36.883-AgR/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 27/06/2022, p. 1º/07/2022).



    11. Com o mesmo entendimento sobre a controvérsia, menciono as seguintes decisões monocráticas: ARE nº 1.065.709/SC, Rel. Min. Edson Fachin, j. 30/05/2022, p. 1º/06/2022; RE nº 1.382.176/SC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 25/05/2022, p. 27/05/2022; RE nº 1.334.015-ED/PE, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 23/05/2022, p. 25/05/2022; e RE nº 581.365/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 23/03/2022, p. 25/03/2022.



    12. Nesse contexto, verifica-se que a decisão recorrida não diverge do entendimento do Supremo Tribunal Federal manifestado no âmbito da sistemática da Repercussão Geral, ao julgar o referido RE nº 636.553-RG/RS, Tema RG nº 445.



    13. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de setembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator